Tribunal: STF
Processo: Rcl 65222
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, proposta por Luiz Antônio Romão Correia, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0050638-32.2023.8.19.0000.



    O reclamante alega, em síntese, violação ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 966.177-RG-QO, tema 924 da repercussão geral.



    Afirma que, não obstante tenha ficado assentado no julgamento do referido paradigma que o sobrestamento do processo é ato discricionário do relator, “tanto no acórdão do Agravo de Instrumento quanto nos Embargos de Declaração opostos pelo reclamante deste processo, a Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve a suspensão da tramitação do processo em tela, sem fundamentação jurídica ou, pelo menos, ignorando o argumento invocado de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento do feito”. (eDOC 1, p. 4)



    Defende que “não há respaldo legal tampouco jurisprudencial para que tal decisão de suspensão do processo se sustente. Com o devido respeito, mas não basta “bom alvitre” para que se aguarde o julgamento, faltando fundamentação legal que justifique e motive a suspensão do processo”. (eDOC 1, p. 4)



    Assim, requer a concessão de liminar “para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do processo nº 0050638- 32.2023.8.19.0000, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem do Agravo Regimental no RE 966.177/RG-QO”. (eDOC 1, p. 7)



    No mérito, pede a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento desta Suprema Corte invocado como paradigma de confronto.



    Vejamos.



    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão proferida por esta Corte na Questão de Ordem no RE-RG 966711, cuja ementa reproduzo:



    “QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida. 5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais. 6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law. 7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal. 8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador. 9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente. 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. (RE 966177 RG-QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1.2.2019; grifo nosso)



    Como visto, no julgamento da citada questão de ordem, o STF assentou a aplicabilidade da suspensão nacional, prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, também aos processos penais, bem como sua natureza discricionária. Na ocasião, ficou consignado que tal procedimento não se aplica apenas aos inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público e ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 



    Pois bem.



    No caso dos autos, cuida-se de ação revisional de vencimentos/proventos em que se pretende a implementação do Piso Nacional do Magistério Público.



    O Juízo de primeiro grau determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do tema 1218 do STF e 911 do STJ.



    Foi interposto agravo de instrumento em face da referida determinação, o qual teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo de Instrumento. Recurso que ataca decisão que suspendeu a tramitação do processo até que seja noticiado o trânsito em julgado da ação coletiva que versa sobre a adequada aplicação do Piso Nacional da Educação. Decisão que se prestigia. Questão destes autos que está sendo debatida perante o STJ, por meio do Tema 911, objeto do Resp nº 1.426.210/RS, bem como no STF, por meio do Tema nº 1.218, objeto do RE nº 1.326.541/SP. É de bom alvitre que se aguarde o julgamento do recurso paradigma, devendo o processo suspenso. Recurso desprovido”.



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.



    Ora, como visto, a orientação desta Corte indicada como violada (RE 966711 RG-QO), tratou da possibilidade de aplicação do art. 1.035, § 5º, do CPC, aos processos penais. Eis o teor do referido dispositivo:



    “§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Em outros termos, o STF entendeu possível a determinação de suspensão nacional, a critério do relator, dos processo pendentes, que versem sobre a matéria penal cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo STF.



    Registre-se que em momento algum, o referido julgado assentou a impossibilidade de o juiz da causa determinar o sobrestamento dos processos sobre sua juridição, seja qual for o motivo.



    Com efeito, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte no RE 966711 RG-QO, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 64653 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.3.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação quando ausente estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e os do acórdão paradigma. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício de atribuição própria pelo Tribunal reclamado no exame dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 44440 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 7.6.2023; grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente